Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701234-29.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO FRANCISCO SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E MÁ CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Correta a negativa avaliação dos antecedentes penais do réu, fundamentada em condenação definitiva. Sobre o assunto o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento virtual do Tema 150 – RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, em sessão de 07/08/2020 a 17/08/2020, pôs fim à controvérsia acerca da consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos para caracterizar antecedentes para efeito de fixação da pena-base. 2. Quanto à conduta social, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática de crimes. 3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 4. Mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal, salientada a reincidência, os maus antecedentes e a má conduta social do réu. 5. Sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 44, § 3o, do Código Penal a admite para os reincidentes, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em razão da prática do mesmo delito (reincidência não específica). 6. Embora a reincidência, no presente caso, não seja específica, verifica-se que o apelante já foi anteriormente condenado ao cumprimento de penas de reclusão e de detenção, o que indica que a medida não se mostra socialmente recomendável e tão pouco suficiente para a prevenção e repressão da prática criminosa (artigo 44, inciso II, e § 3o, do Código Penal). 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 44, incisos I e III, e §3o, do Código Penal, defendendo estarem presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, embora o recorrente seja reincidente não específico. Defende, ainda, a possibilidade de fixação de regime aberto, mesmo se tratando de acusado reincidente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Suprema. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 44, incisos I e III, e §3o, do CP, porquanto a conclusão porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, ante a ausência dos pressupostos legais” (ID 41887457), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “presente uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e sendo o acusado reincidente, ainda que não específico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)” (AgRg no AREsp n. 2.172.247/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante ao pleito de fixação de regime aberto, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que (...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023